Tribunal: TJES
Processo: 5016806-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016806-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA e outros (4)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prova pericial nos autos da ação pública por ato de improbidade.
Os agravantes sustentam que a decisão agravada desconsidera a nova redação do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, que exige demonstração de prejuízo efetivo ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a realização de prova pericial é imprescindível para a aferição da ocorrência de ato de improbidade administrativa, à luz da nova redação do art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda patrimonial é apenas uma das condutas previstas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, sendo que desvio e malbaratamento não exigem redução patrimonial direta para configuração de lesão ao erário.

Na contabilidade pública, a perda patrimonial é tida como uma redução injustificada do erário público, ou seja, sempre que houver fraude na origem na relação entre particular e poder público, ou na contratação, estaremos diante de um gasto público injustificado.

Assim, é desnecessária a realização de perícia, sobretudo porque a prova pericial não seria capaz de contornar vícios formais e estruturais existentes na origem da contratação - especialmente no tocante à montagem do procedimento com aparência de legalidade -, sendo, portanto, impertinente ao objeto central da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Improbidade Administrativa. Fraude à licitação. Na contabilidade pública, a perda patrimonial é tida como uma redução injustificada do erário público, ou seja, sempre que houver fraude na origem na relação entre particular e poder público, ou na contratação, estaremos diante de um gasto público injustificado. Assim, é desnecessária a realização da prova pericial, sobretudo porque não seria capaz de contornar vícios formais e estruturais existentes na origem da contratação.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016806-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA, MANUELA MERLO DOS SANTOS, THIAGO BRUNELI PESSOA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, LARISSA AGRIZZI
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA - ES8834-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A decisão agravada fundamentou-se na prescindibilidade da prova técnica, diante da configuração de fraude à licitação.

Por outro lado, os agravantes apontam que a decisão recorrida desconsidera as recentes alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que exige a demonstração de prejuízo efetivo ao erário público para a configuração de ato de improbidade administrativa.

Pois bem.

O artigo 10, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, assim dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial
,
desvio
,
apropriação
,
malbaratamento

ou

dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: [...]

Assim, a perda patrimonial é apenas uma das cinco condutas que poderiam se moldar ao referido artigo. Dessas cinco, apenas três trazem a redução patrimonial como consequência de sua materialização, quais sejam: perda patrimonial; apropriação; e dilapidação.

Nos outros dois casos -
desvio
(retirar algo de seu destino adequado) e
malbaratamento
(uso inadequado) - não haverá perda patrimonial propriamente dita como resultado da lesão ao erário. Isto porque, na contabilidade pública, a perda patrimonial é tida como uma redução injustificada do erário público, ou seja,
sempre que houver fraude
na origem na relação entre particular e poder público, ou na contratação,
estaremos diante de um gasto público injustificado
.

De tal forma, analisando novamente a matéria discutida, demonstra-se desnecessária a realização de perícia, sobretudo porque
a prova pericial não seria capaz de contornar vícios formais e estruturais existentes na origem da contratação - especialmente no tocante à montagem do procedimento com aparência de legalidade -, sendo, portanto, impertinente ao objeto central da controvérsia.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso, revogando, por conseguinte, a decisão de ID 11181533.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016806-89.2024.8.08.0000

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.